Tribunal: TJDFT
Processo: 0002218-81.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO CULPOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Se o conjunto probatório produzido nos autos não é seguro o suficiente para imputar ao réu a prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela embriaguez, sobretudo diante da ausência da relação causal entre o risco criado pelo agente e o resultado lesivo, deve-se manter a sua absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
II – Recurso conhecido e desprovido.